Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 435, parágrafo único, do CPC, permite a juntada de documentos após a inicial ou contestação, ou que se tornaram conhecidos após estes atos, desde que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. E também, desde que não haja má-fé e seja oportunizado o exercício do contraditório. No caso, o autor justificou que tomou conhecimento dos documentos após a audiência de instrução e julgamento, além de sua idade avançada e ter sofrido AVC, o que prejudicou sua memória.
2. Agravo de instrumento provido.